Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031279-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROBISON KARLS CUSTODIO - CPF: 001.169.491-20 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031279-85.2017.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ROBISON KARLS CUSTODIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIA AÉREA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cancelamento injustificado de voo decorrente de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, é bastante para
caracterizar o abalo moral passível de reparação pecuniária.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031279-85.2017.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ROBISON KARLS CUSTODIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
ROBISON KARLS CUSTÓDIO,
julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ainda, condenou a Companhia Aérea ao pagamento do valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) a título de reparação referente ao valor da passagem cancelada e da taxa de inscrição para o exame intitulado “IELTS”, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação pecuniária, uma vez que não deu causa ao cancelamento do voo.

Fala que o cancelamento do voo inicialmente contratado ocorreu em razão das modificações realizadas na malha aérea do aeroporto de destino e/ou de origem.

Destaca que comunicou previamente a parte autora, bem como ofereceu-lhe a possibilidade de remarcação do voo e o reembolso dos bilhetes adquiridos.

Afirma que a experiência do apelado não passou de insatisfação ou mero aborrecimento, uma vez que foi realocado em voo próximo, chegando ao local de destino almejado.

Posto isso, requer que sejam afastadas as condenações a título de danos materiais e morais; ou, eventualmente, que a condenação extrapatrimonial seja reduzida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 43249579.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031279-85.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente ação de reparação de danos materiais e morais, haja vista o cancelamento injustificado de voo, no dia 19/08/2017, de Cuiabá para Brasília, situação que levou a perda de exame para comprovação de sua proficiência em Inglês.

Falou que despendeu o
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) para realização do exame intitulado “IELTS” e mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente à aquisição do bilhete de passagem de ida para a cidade de Brasília.

Narrou que a chegada em Brasília estava prevista para as 05h:40min, a tempo de realizar a prova, com horário de retorno previsto para às 21h:00 do mesmo dia (19/08/2017) pela Gol, cuja passagem de volta foi adquirida através do plano Smiles + Taxa de aeroportuária.

Disse que o exame constituia uma das exigências do Governo do Canadá para que pudesse cadastrar-se em um programa denominado de “Express Entry”, que amenizaria as despesas referentes ao curso de pós-graduação em psicologia em que sua esposa teria sido aprovada.

Disse que foi surpreendido com o cancelamento injustificado do voo, o que o impossibilitou comparecer na cidade de Brasília para realização do exame de proficiência em Inglês e, consequentemente, resultou na perda do prazo para se cadastrar no processo relativo ao Express Entry.

Assim, buscou a tutela jurisdicional de modo a ver seu direito de cidadão e consumidor atendido, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil cento e dez reais) e danos materiais na importância de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

Em sua defesa, a Tam Linhas Aéreas S/A rechaçou as argumentações do requerente, alegando que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea, por determinação dos órgãos fiscalizadores.

Disse que, apesar dos infortúnios vivenciados, realocou todos os passageiros em novo voo, com o mesmo destino final.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas requereram o julgamento antecipado da lide.

Após sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma integral da sentença alegando que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar reparação pelos danos de ordem patrimoniais e extrapatrimoniais supostamente experimentados.

Eventualmente, caso não seja esse o entendimento, requer que a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais seja reduzida.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, resta
incontroverso o cancelamento do voo e a perda do exame de proficiência em Inglês que seria realizado pelo apelado na cidade de Brasília.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
(...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor comprovou o cancelamento do voo e a perda do exame de proficiência em Inglês a que seria submetido (id’s. 43248981 e 43248983), o que ocasionou a perda do prazo para inscrição no projeto do Governo do Canadá que amenizaria suas despesas de mauntenção naquele País.

Nesse passo, cumpria à requerida comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na inexistência de ilicitude por ela cometida, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a companhia aérea não comprovou que o cancelamento do voo ocorreu por motivos alheios à sua vontade, por caso fortuito ou força maior.

Ao contrário, se limitou em fazer alegações genéricas sobre uma suposta necessidade de readequação da malha aérea e de realocação do requerente em um outro voo para a cidade de destino.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou na prestação de serviços, ao proceder com o cancelamento injustificado do voo, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com essas considerações resta, portanto, a análise da indenização pelo dano material e moral alegado.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por meio dos valores despendidos para realização do exame de proficiência (R$ 800,00), bem como pela aquisição da passagem aérea de Cuiabá para Brasília junto à Companhia requerida (R$ 250,00). (ID’s. 43248979 e 43248983)

No tocante à indenização por dano moral, esta encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Conforme consta do caderno processual, restaram suficientemente comprovados os danos de ordem moral suportados pelo requerente, máxime com o descaso promovido pela requerida de não resolver em tempo hábil o problema apresentado e permitir o autor de realizar o exame de proficiência em Inglês e, assim, se inscrever no projeto oferecido pelo Governo do Canadá, que buscava amenizar suas despesas de permanência durante o período de estudos de sua esposa naquele país.

Sendo assim, nos termos do art. 14, do CDC, “a empresa apelada responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

Assim, comprovado que o cancelamento do voo é decorrente de falha da Companhia Aéreana na prestação de serviço, é legítima sua condenação em indenizar o consumidor também pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - FALTA DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ, afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva.

2 - Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor.

3 - O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. (N.U 0017994-30.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Na verdade, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) sequer se mostra suficiente para atender aos fins desejados, o qual, contudo, deve ser mantido, haja vista, a vedação imposta pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, haja vista, o trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020